Tribunal: STF
Processo: Rcl 74912
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 598.998, TEMA 131 DA REPERCUSSÃO GERAL, E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 688.267, TEMA 1.022 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Vibra Energia S/A (Petrobras Distribuidora S/A), em 19.12.2024, “contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 05ª Região” (fl. 1), que, no Processo n. 0000158-36.2022.5.05.0029, teria descumprido as teses de repercussão geral firmadas por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 598.998, Tema 131, e no Recurso Extraordinário n. 688.267, Tema 1.022:



    “RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. A aplicação de justa causa é medida extrema, só sendo admitida nos casos expressamente previstos no art. 482 da CLT. Portanto, não basta o empregador alegar o ato supostamente praticado pelo obreiro para perpetrar a demissão por justa causa, é preciso haver prova robusta da prática desse ato, que inexiste no caso dos autos” (e-doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos foram julgados nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRIVATIZAÇÃO DA RECLAMADA – FATO SUPERVENIENTE À DEMISSÃO DO RECLAMANTE – OMISSÃO EVIDENCIADA – Diante da notícia de fato superveniente, deve o magistrado considerá-lo a fim de que a prestação jurisdicional seja concedida de acordo com a situação dos fatos no momento da decisão, conforme orientam os art. 342, 493 e 933 do CPC /2015. Desse modo, restando evidenciada a omissão apontada pelo embargante, os declaratórios merecem provimento para suprir o vício detectado, reconhecendo-se a privatização da reclamada como fato superveniente à demissão do obreiro, conferindo-se efeito modificativo ao julgado nos termos da fundamentação”.



    Contra essa decisão a reclamante interpôs recurso de revista ao qual foi negado seguimento. Opôs embargos de declaração, rejeitados. Interpôs agravo de instrumento, pendente de análise até a presente data.



    2. Vibra Energia S/A (Petrobras Distribuidora S/A) alega que “a modulação imposta por esta Suprema Corte, impede que o Reclamante da ação de origem se beneficie do dever de motivar do Tema 1.022. O STF modulou a tese do Tema 1.022, para exigir a motivação só para dispensas a partir da publicação da ata de julgamento: ‘Modulação dos efeitos do presente acórdão, que terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento’. A publicação ocorreu em 04/03/2024 e é fato incontroverso que o Recorrido foi despedido em 27/01/2017” (fl. 6).



    Explica que “busca ver preservada também a autoridade da decisão do STF no RE 589.998 (Tema nº 131 de Repercussão Geral), de limitação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT quanto à necessidade de motivação de dispensas sem justa causa, não se aplicando para sociedades de economia mista prestadoras de serviços” (fl. 1, e-doc. 1).



    Relata que “as teses jurídicas sustentadas na presente reclamação (fumus boni iuris): para cassar a sentença de origem que veio a ser mantida pela 4ª Turma do C. TST, que contraria autoridade da decisão proferida pelo STF ou, ao menos, determinar a atribuição de efeitos suspensivos ao ato impugnado proferido de modo antagônico aos paradigmas do RE 589.998 do Piauí (Tema 131 do STF) e RE nº 688.267 (Tema nº 1.022), que discute exatamente a submissão ou não das sociedades de economia mista ao regime trabalhista privado no momento do término da relação de trabalho, e em especial se haveria necessidade de motivar o ato demissório de funcionário concursado de sociedade de economia mista” (fl. 6).



    Argumenta que “a circunstância da causa de pedir recursal do autor ter incorporado o suposto dever de motivação do ato de dispensa em sociedades de economia mista, como fundamento da reintegração, – inobstante o fato público e notório da privatização da Petrobras Distribuidora e desta não se submeter à tese aplicada aos Correios por jamais ter sido sociedade de economia mista prestadora de serviços, mas sim exploradora de atividade econômica – impunha que a 3ª Vara do Trabalho de Teresina se abstivesse de julgar o feito (com base no RE nº 688.267), em razão da determinação do Ministro Alexandre de Moraes que determinou explicitamente a suspensão de todas as decisões que tramitem no território nacional que se relacionem com esse assunto, o Tema 1.022, ou ao menos, aplicar corretamente o entendimento fixado do RE 589.998 do Piauí (Tema 131 do STF)” (fl. 11).



    Requer “a concessão de medida liminar inaudita altera pars, com fulcro no art. 989, II, do CPC/2015, seja em razão do quanto fixado no RE 589.998 do Piauí (Tema 131 do STF), e no RE nº 688.267 (Tema 1.022 do STF), para suspender os efeitos do ato impugnado (nulidade da despedida e pagamento de salários) até o trânsito em julgado da presente reclamação e/ou reclamação trabalhista n. 0000613-81.2017.5.22.0003, atribuindo efeito suspensivo aos recursos eventualmente interpostos naqueles autos” (fl. 17).



    Pede “seja julgada totalmente procedente a reclamação e, em razão das teses fixadas no RE 589.998 do Piauí (Tema 131 do STF) e RE nº 688.267 (Tema 1.022 do STF) cassar o ato reclamado para, reconhecendo a nulidade da sentença prolatada pela 3ª Vara do Trabalho de Teresina, nos autos da reclamação trabalhista n. 0000613-81.2017.5.22.0003, seja determinada a prolação de nova decisão em observância as premissas estabelecidas pelo STF no RE 589.998 do Piauí (Tema 131 do STF) que se restringe à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, não à Vibra Energia S/A, atual denominação da Petrobras Distribuidora S/A, e RE 688267 (Tema 1022), onde ficou decidido por esta Suprema Corte, pela modulação dos efeitos da Tese firmada, que a necessidade de motivação não se aplicava à época da rescisão do contrato de trabalho do Sr. Osmar (27/01/2017)” (fl. 17).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao recurso ordinário da reclamante, a autoridade reclamada teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 598.998, Tema 131, e no Recurso Extraordinário n. 688.267, Tema 1.022.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Este Supremo Tribunal assentou que ”o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    Na espécie, somente foi interposto agravo de instrumento do recurso de revista. Não houve, portanto, exaurimento das instâncias ordinárias. 



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal decidiu ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara 
encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    Nesse sentido decidi:



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 688.267, TEMA 1.022 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (Rcl n. 74.834, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 7.1.2025).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora